Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal (id 39221449). Na origem, trata-se de ação de resilição contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por WILLIAN RIBEIRO SANO contra UELCH RONEI MASQUES RODRIGUES, RONEY MULTIMARCAS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgada improcedente. O autor apela alegando a ocorrência de cerceamento de defesa e formula pedido de antecipação de tutela recursal (id 35028495 – p. 1/8). De plano, sobreleva o fato de que as razões recursais se restringem a cassação da sentença recorrida por cerceamento de defesa. Ou seja, o único pedido formulado no apelo do autor consiste no retorno dos autos à instância de origem para a designação de audiência de instrução. Nessas condições, eventual antecipação de tutela recursal implicaria verdadeira apreciação de mérito sem a participação do Colegiado. Desse modo, ausente os requisitos legais para a antecipação de tutela recursal, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator